Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019941-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), DANIEL PINTO NETO - CPF: 024.635.891-24 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Daniel Pinto Neto
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado sob o fundamento de que ausentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela, sobretudo porque não há comprovação de realização do suposto acordo com a financeira.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, apesar de adimplir pontualmente com o acordo entabulado com o banco, apresentando os comprovantes de pagamento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 109283495).

As informações foram prestadas (id. 113985958), mantendo a r. decisão.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 115495996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Daniel Pinto Neto
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 6070800735180015, esclarecendo que entabulou acordo através da assessoria

de cobrança, procedendo ao pagamento das parcelas.

Após a análise dos pedidos iniciais, o douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 68380225 – autos de origem
).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, apesar de adimplir pontualmente com o acordo entabulado com o banco, apresentando os comprovantes de pagamento.

Formula pela baixa do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo a consignação em pagamento do valor
R$208,86 (duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos), referente a última parcela do acordo entabulado, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a concessão da tutela.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Diante destas explanações, verifica-se não ser possível nesse juízo de cognição sumária o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não resta demonstrada a probabilidade do direito, ao menos nesta análise perfunctória.

Em que pese os documentos colacionados na inicial, não há comprovação da realização do mencionado acordo, também não há como saber se os comprovantes de pagamentos juntados se referem ao débito em discussão, sendo certo que o e-mail enviado na tentativa de solucionar a situação foi direcionado a endereço eletrônico que não consta identificação do réu
”
.

A princípio, os documentos juntados pelo agravante não corroboram pelo deferimento da tutela pretendida, pois não constam nos autos qualquer elemento a respeito do acordo que o recorrente afirma ter firmado como banco; não constam informações quanto aos valores, ao número de parcelas, as datas de vencimentos das parcelas, não sendo possível aferir a regularidade dos comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022